Tribunal: TJMT
Processo: 1012201-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1012201-92.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), LEANDRO DELFINO DE ARAUJO - CPF: 958.154.571-91 (REQUERENTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), 1a CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1012201-92.2021.8.11.0000

REQUERENTE: LEANDRO DELFINO DE ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. AGENTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. Em que pese a Súmula 269/STJ reconhecer a possibilidade de fixação do regime semiaberto para o desconto de penas impostas a agentes reincidentes, se a pena-base foi estabelecida acima do piso legal, por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
in casu
, a culpabilidade e as consequências do crime, malgrado a sanção corporal seja estabelecida no patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, o regime prisional fechado é o cabível, em abono ao que dispõe o § 3o do art. 33, do CP.

2. Ação revisional improcedente.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1012201-92.2021.8.11.0000

REQUERENTE: LEANDRO DELFINO DE ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Leandro Delfino de Araújo
ajuíza a presente ação revisional com pedido liminar, com fundamento no art. 621, incisos I e III (2a parte) do CPP, em face do v. acórdão exarado pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, Apelação Criminal N.U. 0001330-39.2011.8.11.0010, que, à unanimidade proveu parcialmente o recurso, para determinar a readequação da pena-base imposta.

Insurge-se o recorrente contra o v. acórdão, na parte que manteve a imposição do regime inicial fechado “
única e exclusivamente em razão da reincidência do apenado
”, a seu juízo, infringindo o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5o, inciso XLVI, da CFR/88, a Súmula 269 do STJ e Súmula 719 do STF.

Argumenta o revisionando, que o delito não foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, que não se trata de crime hediondo ou a ele equiparado. Acrescenta que o fato que ensejou a sua condenação remonta ao ano de 2010 e o início do cumprimento da reprimenda corporal ocorreu em 20/06/2021, sendo que, nesse lapso temporal (mais de onze anos), não teve qualquer outro problema com a polícia ou a justiça; ao contrário, sempre trabalhou de forma digna e honesta, com carteira registrada, constituiu família, atualmente é comerciante e responsável pelo sustento e manutenção de seu lar e empresa.

Ao final pugnou pela precedência da presente ação revisional, requerendo, inclusive em sede liminar, a alteração do regime de cumprimento da reprimenda para o regime inicial semiaberto; subsidiariamente, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, de ofício, nos termos do art. 654, § 2o do CPP, com vista à alteração do regime prisional.

O
parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, é pela
improcedência do pedido revisional (Id. n. 94506495).

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 02 de agosto de 2021.

De. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021